Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0706695-62.2021.8.07.0020 DESPACHO Tendo em vista o princípio da cooperação e levando em conta que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido pelas partes, em análise ao pedido de id. 47884875, concedo o prazo derradeiro de 5 dias para a comprovação da hipossuficiência superveniente, nos termos do despacho de id. 47349304. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator